Tribunal: TJSP
Processo: 0004211-84.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0004211-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é peticionário
ALEXANDRE COSTA LEOPOLDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votara pela improcedência
da revisão criminal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, JUSCELINO
BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO
ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004211-84.2020.8.26.0000 -Voto no 17104
2
4o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL N.o 0004211-84.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ALEXANDRE COSTA LEOPOLDINO
VOTO N.o 17104
REVISÃO CRIMINAL
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS
INCABÍVEL FAZER DA REVISÃO CRIMINAL UMA SEGUNDA
APELAÇÃO, OU SEJA, PARA A MERA REANÁLISE DOS FATOS
E VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE OU NÃO COM A
CONVICÇÃO DOS JULGADORES DE ORIGEM A REVISÃO
CRIMINAL DEVE SE APOIAR EM DADOS OBJETIVOS E NÃO
EM
QUESTÕES
QUE
RECLAMEM
INTERPRETAÇÃO
SUBJETIVA PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DOSIMETRIA DA
PENA PRETENSÃO JÁ CONCEDIDA PELO STJ EM SEDE DE
HABEAS CORPUS REGIME INICIAL FECHADO VIOLAÇÃO
AO
ENUNCIADO
N.o 440
DA SÚMULA
DO STJ

INOCORRÊNCIA
DECISÃO
DO
PRÓPRIO TRIBUNAL
SUPERIOR
EXTINÇÃO DO PROCESSO, QUANTO AOS
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por ALEXANDRE
COSTA LEOPOLDINO para a desconstituição do trânsito em julgado de condenação
prolatada nos autos da ação penal n.o 0055039-51.2002.8.26.0506 por infração ao art. 157,
caput, c/c o § 2o, I, II e V, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 13 dias-multa.
A inicial foi juntada às 02/64. Sustenta que a sentença é
contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, bem como embasada em
provas comprovadamente falsas. Para tanto, alega que a condenação foi fundamentada com
base exclusivamente em confissão feita pelo revisionando em sede policial, violando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004211-84.2020.8.26.0000 -Voto no 17104
3
disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, porquanto não produzida prova
da autoria em Juízo. Pede, pois, seja absolvido por insuficiência probatória da autoria.
Subsidiariamente, pugna pela redução do aumento na terceira fase da dosimetria da pena
para 1/3, pois violado o enunciado n.o 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem
como fixado regime inicial semiaberto, eis que o regime inicial fechado também se deu em
violação ao enunciado n.o 440 da Súmula do mesmo Tribunal Superior e 718 do Supremo
Tribunal Federal. Postulou, por fim, a concessão de tutela antecipada.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido às fls. 137/138.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 154/156, manifestou-
se pela improcedência da revisão criminal.
FUNDAMENTAÇÃO
O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses
taxativas para a desconstituição da coisa julgada por meio da revisão criminal:
ART. 621. A REVISÃO DOS PROCESSOS FINDOS SERÁ
ADMITIDA:
I - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOR CONTRÁRIA
AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS;
II - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA SE FUNDAR EM
DEPOIMENTOS,
EXAMES
OU
DOCUMENTOS
COMPROVADAMENTE FALSOS;
III - QUANDO, APÓS A SENTENÇA, SE DESCOBRIREM NOVAS
PROVAS
DE
INOCÊNCIA
DO
CONDENADO
OU
DE
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
DETERMINE
OU
AUTORIZE
DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA.
A previsão para o ajuizamento de revisão criminal com
fundamento na contrariedade à evidência dos autos reclama que as provas não deixassem
margem à condenação prolatada.
Aspectos objetivos, portanto, indicam que a decisão
rescindenda é manifestamente incorreta. Não se discorda da convicção firmada pelos
julgadores do processo de conhecimento, pura e simplesmente.
Por isso, não cabe rescindir julgado sob a alegação de que
não havia provas suficientes para embasar a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004211-84.2020.8.26.0000 -Voto no 17104
4
Prova ser suficiente ou insuficiente é questão subjetiva. O
julgador pode se firmar pela condenação diante de dada prova e outro, perante situação
idêntica, não ter a mesma certeza, de modo a prolatar absolvição.
Tal utilização da ação é vedada, sob pena de tratar a revisão
criminal como uma apelação. Ao indivíduo caberia a reanálise de toda a prova pelo
Tribunal e, após o trânsito em julgado, nova reanálise pelo mesmo Tribunal, mas com
julgadores diferentes.
Estar-se-ia diante de verdadeiro "jogo de sorte", buscando-se
submeter a questão perante julgadores diversos na tentativa de ver a questão analisada por
alguns com o entendimento diverso.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM
JULGADO.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621, III, DO CPP.
PROVA NOVA. VERSÃO DA VÍTIMA QUE INOCENTA
OS ACUSADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO
INVIÁVEL
NO
JUÍZO
RESCISÓRIO.
ORDEM
DENEGADA.
1.
A
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
DEVE
SER
UTILIZADA COMO UM SEGUNDO RECURSO DE
APELAÇÃO, POIS O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO
REVISIONAL REVESTE-SE DE EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES
EM
QUE
A
CONTRADIÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS SEJA
MANIFESTA,
INDUVIDOSA,
A
DISPENSAR
A
INTERPRETAÇÃO OU A ANÁLISE SUBJETIVA DAS
PROVAS PRODUZIDAS.
2. NESSA SENDA, ESTE "SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO
SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA
APELAÇÃO, COM VISTAS AO MERO REEXAME DE
FATOS E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO HIPÓTESE
DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI
PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, CONSOANTE
PREVISÃO DO ART. 621, I, DO CPP" (HC N. 206.847/SP,
REL. MINISTRO NEFI CORDEIRO, 6a T., DJE 25/2/2016).
[...]
8. ORDEM DENEGADA. (SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, SEXTA TURMA, HC N.o 489.012/RS, REL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004211-84.2020.8.26.0000 -Voto no 17104
5
MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJE DE
27/05/2019 GRIFEI)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621,
INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS
DOS
AUTOS.
UTILIZAÇÃO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE
SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
I - A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER ADOTADA
COMO UM SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO, POIS
O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REVISIONAL
REVESTE-SE DE EXCEPCIONALIDADE, CINGINDO-SE
ÀS HIPÓTESES EM QUE A CONTRADIÇÃO À
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS
SEJA
MANIFESTA,
INDUVIDOSA, DISPENSANDO A INTERPRETAÇÃO
OU
ANÁLISE
SUBJETIVA
DAS
PROVAS
PRODUZIDAS.
II - NESSE SENTIDO, ESTE "SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO
SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA
APELAÇÃO, COM VISTAS AO MERO REEXAME DE
FATOS E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO HIPÓTESE
DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI
PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, CONSOANTE
PREVISÃO DO ART. 621, I, DO CPP" (HC N. 206.847/SP,
SEXTA TURMA, REL. MINISTRO NEFI CORDEIRO,
JULGADO EM 16/02/2016, DJE DE 25/02/2016).
III - O TRIBUNAL A QUO DEIXOU DE CONHECER A
REVISÃO CRIMINAL, AJUIZADACOM FUNDAMENTO
NO ART. 621, I, DO CPP (CONDENAÇÃO CONTRÁRIA
À EVIDÊNCIA DOS AUTOS), POR ENTENDER QUE A
PRETENSÃO
DEFENSIVA
SE
RESUMIA
À
REAPRECIAÇÃO DO QUADRO FÁTICO PROBATÓRIO
DOS
AUTOS,
JÁ
EXAMINADO
EM
SEDE
DE
APELAÇÃO
CRIMINAL,
E
QUE
NÃO
SE
DEMONSTROU
QUE
A
CONDENAÇÃO
FOI
CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL
OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS, EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004211-84.2020.8.26.0000 -Voto no 17104
6
CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUINTA TURMA, HC
N.o 464.843/SC, REL. MINISTRO FELIX FISCHER, DJE
DE 08/10/2018 GRIFEI)
Esse é exatamente o caso dos autos, pois, em que pese
destacar provas contrárias ao revisionando, narra-se que seriam frágeis.
Extrai-se dos autos n.o 0055039-51.2002.8.26.0506 que toda
questão referente à tese de violação ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, foi
enfrentada pela Colenda 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme voto do
Exmo. Desembargador relator Luiz Fernando Vaggione (fls. 102/126):
“[...]
Pelo exposto, ao contrário do alegado pela defesa, o decreto
condenatório com relação ao crime de roubo para o qual concorreram
os apelantes não está fundamentado unicamente nos elementos de
informação contidos nos autos do inquérito policial, mas nas provas
produzidas no curso da instrução processual penal.
Também são suficientes as provas produzidas durante a ação
penal para a condenação de Alexandre pelo crime de bando armado,
observada a prescrição da pretensão punitiva quanto aos demais
apelantes e o corréu em relação a esse fato.
As confissões dos apelantes Alexandre, Josélio e Alfredo na
fase extrajudicial, embora tenham sido retratadas em Juízo, encontram
amparo nas provas produzidas sob a égide dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Enfatiza-se o depoimento do policial civil Pedro Moretti
Junior, que relatou terem as investigações conduzido aos nomes dos
apelantes como agentes no roubo praticado em quadrilha ou bando. Ele
salientou as confissões de Josélio e Alfredo e as delações destes em
relação a Alexandre e ao corréu Jorge Luiz.
O mencionado corréu também assumiu a prática dos delitos
na fase extrajudicial, sem deixar de assumir sua coautoria, tal como
ocorrera com os demais delatores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004211-84.2020.8.26.0000 -Voto no 17104
7
As retratações de cada um dos apelantes estão repletas de
contradições e não convencem.
Josélio procurou fazer crer em Juízo que somente forneceu
as informações da empresa para a execução do roubo por temor.
Entretanto, era-lhe plenamente possível agir de outro modo para evitar a
ocorrência do crime meses depois.
O mesmo se diga quanto a Alfredo, que perante o Delegado
de Polícia admitiu ter concorrido para o roubo mediante promessa de
pagamento e por temor às palavras ameaçadoras de seu colega de
trabalho Josélio. Tampouco é crível a alteração de seu discurso em
Juízo, sobre haver interpretado o comentário de Josélio sobre o roubo
como uma brincadeira.
Alexandre, confesso na fase extrajudicial e delator dos
demais apelantes, não comprovou o alegado álibi e se mostra vazia sua
afirmação de assinatura do termo de interrogatório sem prévia leitura,
inclusive porque o fez na presença do advogado por ele constituído.
No mais, os detalhes revelados pelos apelantes sobre o roubo
se coadunam com os relatos da vítima José Edmar Afonso
Ressalta-se a inocorrência de comprovação de coação por
parte dos policiais ou de outros integrantes do bando em relação a
qualquer dos apelantes.
[...]”
Não logrou a defesa comprovar a falsidade de qualquer
testemunho ou interrogatório. Alegar não é provar.
Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência
probatória.
Os pedidos subsidiários devem ser afastados por ausência de
interesse jurídico.
Com efeito, conforme cópias de fls. 143/147, o Eg. Superior
Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus ao revisionando para redimensionar suas
penas nos termos pretendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004211-84.2020.8.26.0000 -Voto no 17104
8
Ainda, afastou alegação de violação ao enunciado n.o 440 da
Súmula de sua jurisprudência, eis que o regime inicial fechado foi fixado com base "[...]
não apenas na gravidade abstrata do delito de roubo majorado, mas na gravidade da
conduta aferida in concreto, considerando as especificidades do fato, que envolveu
prejuízo patrimonial de grande monta à vítima, minuciosa premeditação, mais de quinze
agentes, utilização de nada menos que três caminhões para a retirada das mercadorias
subtraídas, além do emprego de violência física contra uma das vítimas, desnecessária
ante o emprego de grave ameaça perpetrada com armas de fogo [...]".
Os pedidos subsidiários, pois, devem ser afastados sem
resolução de mérito.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela improcedência da revisão criminal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR